Tribunal: TCU
Processo: 001.999/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6381/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.999/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto dos Santos Cardozo (XXX.720.387-XX); Carlos Baptista de Figueiredo (XXX.869.017-XX); Geocy de Lima Seixas (XXX.467.107-XX); Mauricio Augusto Machado (XXX.574.917-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Anamaria Calheiros Pastor de Lima (XXX.007.177-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade do ato de alteração de aposentadoria emitido pelo órgão jurisdicionado, considerando-se o entendimento recentemente adotado pelo Plenário desta Corte de Contas por meio do Acórdão 175/2021.